Tribunal: STF
Processo: HC 77889
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-17
Data de publicação: 1998-12-17

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Apelação do paciente,
contra a sentença condenatória, não conhecida, por intempestividade. 3.
Hipótese em que o recurso não era intempestivo, porque feriado
municipal o último dia do prazo, prorrogando-se para o seguinte,
quando interposto. 4. Habeas Corpus deferido para afastar a
intempestividade da apelação e determinar prossiga o Tribunal
indigitado coator em seu julgamento.